Tribunal: TJMT
Processo: 1000953-02.2023.8.11.0052
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000953-02.2023.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CLEBER FABIANO DA CRUZ PEREIRA - CPF: 700.796.681-00 (RECORRIDO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000953-02.2023.8.11.0052

Recurso Cível Inominado n.° 1000953-02.2023.8.11.0052

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Cleber Fabiano da Cruz Pereira

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO PARA REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Deve ser mantido o quantum indenizatório quando fixado com base no conjunto fático probatório dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000953-02.2023.8.11.0052

Recurso Cível Inominado n.° 1000953-02.2023.8.11.0052

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Cleber Fabiano da Cruz Pereira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de Reparação por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 210685821)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 210685824): requer reforma da sentença
a quo
a para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000953-02.2023.8.11.0052

Recurso Cível Inominado n.° 1000953-02.2023.8.11.0052

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Cleber Fabiano da Cruz Pereira

VOTO

Colendos Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Recurso Cível Inominado ante sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de
R$26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais)
, decorrentes dos danos causados na residência do autor.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor é titular da Unidade Consumidora UC de nº 6/3209939-2, aduz que no dia 31/10/2022 por volta das 13h19, houve “um forte barulho” seguido de queda de energia devido ao rompimento dos cabos de energia elétrica próximo a sua residência, fato que ocasionou queima de vários aparelhos elétricos.

Aduz que constatados os danos acionou a concessionária de energia e abriu o processo para reparação de danos elétricos sob nº 202205077 e protocolo de atendimento nº 81465428, todavia a concessionária negou o ressarcimento conforme carta juntada no Id. 210685800.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que o autor recorrido logrou êxito em comprovar os danos suportados conforme vídeos do local juntados nos autos sob Id. 210685801, Id. 210685802 e Id. 210685803. Assim como apresentou laudo técnico de todos os eletrônicos que queimaram em sob o Id. 210685800 (página de 06 a 49).

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

E ainda de acordo a Resolução 414 da ANEEL, distribuidora responde independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MATERIAL DEVIDO - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA EMPRESA E DO CONSUMIDOR CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.
A falha na prestação de serviço, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral. (N.U 1006520-35.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

Diante da falha na prestação de serviço, é devida a indenização ao autor recorrido, assim como o valor de
R$26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais),
destinados a recompor os prejuízos materiais, se mostra em conformidade com a extensão dos danos materiais sofridos e devidamente comprovados nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso, e como a pretensão da recorrente confronta com a doutrina e a jurisprudência desta Turma Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em face ao disposto na alínea “a”, inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024